Tribunal: TJDFT
Processo: 0002480-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002480-79.2019.8.07.0012 RECORRENTES: PEDRO ROTH SILVA BARROS, TIAGO HENRIQUE SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LITISPENDÊNCIA. JUÍZO NÃO PREVENTO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO. PRECEDÊNCIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS BENS APREENDIDOS A SER APRECIADO PELO JUÍZO COMPETENTE A QUE OS AUTOS FORAM REMETIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verificada a litispendência, e não sendo o caso de prevenção, já que o juízo não deflagrou qualquer medida cautelar ou contra cautelar, mas simples atos ordinatórios, de natureza administrativa e não jurisdicional, o dilema se resolve pela regra da distribuição, de maneira que, na conjectura, será competente o juízo que recebeu a ação em primeiro lugar. 2. Em se tratando de caso de litispendência, ou seja, com outra ação em curso, a fiança e os bens apreendidos podem interessar àquela demanda, não podendo ser simplesmente restituídos aos indiciados sob a alegação de que o processo atual foi extinto. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre as medidas cautelares diversas da prisão; b) artigos 75, §1o, 83 e 337, defendendo, em ligeira síntese, que a distribuição pré-processual, para fins de “concessão ou manutenção de fiança ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa”, torna prevento o juízo. Asseveram que o reconhecimento da incompetência relativa, por si só, não tornam ilegais as medidas cautelares proferidas na audiência de custódia, porquanto, prosseguindo o feito no juízo competente, ficam convalidados os atos anteriormente praticados. Argumentam também que, arquivado o inquérito, a fiança anteriormente prestada haveria de ser restituída e não transposta para outra ação penal. Em sede de extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria, aduzem que a decisão colegiada violou os artigos 5o, inciso LIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reprisando a tese lançada no especial acerca da prevenção e apontando ausência de fundamentação quanto à restituição dos valores recolhidos para a prestação de fiança. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO ISIDORO DE JESUS, OAB/DF 41.075 (ID 19176721). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP, Isso porque o STJ já assentou que “Não há ofensa ao art. 619 do CPP se a Corte de origem aprecia os aspectos fundamentais ao deslinde da controvérsia, mesmo que não enfrente, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes.” (AgRg no AREsp 1500725/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/06/2021). Melhor sorte não colhe ao apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 75, §1o, 83 e 337, todos do CPP, porquanto não houve não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no capítulo em que consignou, verbis: “(...) comprovada a litispendência com a ação no 070612910.2020.8.07.0001, em trâmite na MM. 6a Vara Criminal de Brasília/DF, onde a denúncia fora recebida (ID no 19176723 – Págs. 5 e 6), alternativa não restava ao d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal de Brasília/DF a não ser a de remeter os autos ao d. Juízo competente, que recebeu o processo em data anterior (ID no 19176723 – Pág. 7), arquivando o inquérito policial (ID no 19176724 – Pág. 1), por conseguinte” (ID 25965868 - Pág. 4). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual, a teor da Súmula 283 do STF" (AgInt no REsp 1839600/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/6/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois superar a conclusão colegiada no sentido de que “o d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal de Brasília/DF não deflagrou qualquer medida ou diligência de caráter cautelar ou de contracautela. A intervenção do referido Juízo no processo foi de ordem meramente ordinatória, administrativa, ou seja, sem cunho propriamente jurisdicional” (ID 25965868 - Pág. 3), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Igualmente, não merece transitar o recurso extraordinário lastreado na suposta afronta aos artigos 5o, inciso LIII e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO ISIDORO DE JESUS, OAB/DF 41.075, cujo instrumento procuratório se encontra no ID 19176721. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029